Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 562. MEDIDA LIMINAR. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, nos autos da ação possessória (processo n. 0708582-36.2024.8.07.0001), deferiu a liminar pleiteada pela autora/agravada, para “determinar que a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados desta data, restitua à parte autora a área ocupada dos lotes 5/6 da chácara 05-A, localizada na Rua Bela Vista, Altiplano Leste, Lago Sul, Brasília/DF, e, também, proceda voluntariamente, à demolição da construção edificada no local, e também, à retirada dos bens móveis, inclusive materiais de construção, que colocou naquele lote sem autorização da parte autora; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00(quatro mil reais) incidente a partir de 16o (décimo sexto) dia útil contados desta data e limitada ao valor R$ 200,000,00(duzentos mil reais), sem prejuízo da imediata imissão da parte autora na posse da sobredita área” (ID origem 190201072).
2. Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, para deferimento de medida liminar no âmbito de ação possessória, é necessária a demonstração: a) da posse; b) do esbulho ou turbação, bem como sua respectiva data; e c) a perda da posse ou a sua continuidade, embora turbada.
3. A autora/agravada demonstrou a sua posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, bem assim o fato de que o réu, em março de 2024, passou a edificar em parte do reportado bem, à míngua de autorização, transportando insumos e materiais construtivos até o local. Essas constatações foram, a princípio, corroboradas por testemunhas no âmbito de audiência de justificação designada nos autos de origem, em observância ao teor do art. 562 do CPC.
4. Se preenchidos, ao menos por ora, os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir, com fundamento no art. 562 do mesmo diploma legal, após a realização de audiência de justificação, a medida liminar pleiteada pela autora/agravada na petição inicial, determinando a liberação imediata do imóvel por parte do réu/agravado.
5. Recurso conhecido e desprovido.